Tribunal: TJMT
Processo: 1010058-70.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010058-70.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Acidentário, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ELENICE SOARES BEZERRA - CPF: 567.419.011-91 (APELANTE), ANDREIA CRISTINA NOITE IZABEL - CPF: 831.011.601-20 (ADVOGADO), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 54.944.559/0001-07 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PEDIDO DE AUXÍLIO-DOENÇA C/C APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - LAUDO PERICIAL – PERITO – ESPECIALIDADE DIVERSA DA ENFERMIDADE ALEGADA – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA POR MÉDICO ESPECIALISTA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Embora o juiz seja o destinatário da prova, detendo poderes para nomear o
perito
da sua confiança, ele não deve se olvidar de que a prova pericial tem a finalidade de esclarecer questões técnicas e científicas, sendo necessária a comprovação da especialidade do
expert
na matéria em discussão.

2. Em se tratando de lesões graves de natureza complexa, mostra-se prudente que a perícia seja realizada por profissional habilitado para avaliar a
doença
que acomete a parte autora, ou seja, médico especialista em Ortopedia e Traumatologia.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Elenice Soares Bezerra
contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação para Concessão de Auxílio-Doença c/c Aposentadoria por Invalidez n.

1010058-70.2022.8.11.0041, que julgou improcedente o pedido inicial e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em suas razões recursais a apelante alega que
“
é segurada da previdência social desde 1995, esteve em tratamento médico desde 2014, após sofrer acidente de trabalho. Durante o tratamento médico por acidente de trabalho, também foi diagnosticada com doença degenerativa, portanto, é portadora de doença degenerativa, CID: M544, M545, M511 e M45”
.

Aduz que
“
encontra-se em tratamento médico desde 07/2014, e vem realizando tratamento sem, contudo, conseguir restabelecer sua saúde, sendo portadora de hérnia discal lombar aguda comprovado com exames e laudos médicos, já tendo inclusive realizado duas cirurgias
”.

Verbera que
“
elencou diversas informações que ocorreram no momento da perícia médica, as quais a respeitável perita deixou de relatar no laudo, fatos estes que diz respeito ao estado clínico da Apelante, comprovados por toda documentação juntadas aos autos
”.

Afirma que
“
há uma divergência entre a conclusão do laudo pericial e o histórico médico da Apelante, uma vez que, apesar de confirmar sua patologia através dos exames médicos apresentados durante o laudo pericial, a Perita afirmou que o quadro clínico da Apelante não é incapacitante, deixando de verificar o seu histórico clínico, ignorando todo tratamento e os laudos médicos anexados nos autos que comprovam sua incapacitada para o trabalho, haja vista fazer uso de bengala e colete para melhor se locomover e ter mais qualidade de vida”.

Defende que “
em se tratando de perícia realizada por médico não-especialista, existindo divergência entre as conclusões do laudo pericial e os documentos trazidos pelo Apelante, impõe-se a anulação da sentença para reabrir a instrução, a fim de que nova perícia, em substituição à anterior, seja feita por médico especialista em ortopedia/traumatologia. ”

Sustenta, ainda, que
“da análise dos fatos e dos requisitos legais, a Apelante preenche todos os requisitos que autorizam o restabelecimento do benefício de auxílio-doença, porquanto não possui mais condições de exercer seu labor, e, salienta-se, nenhuma outra atividade laborativa, possuindo assim direito ao benefício de Auxílio-doença e/ou aposentadoria por invalidez”.

Sustenta, ainda, que
“
deve ser

realizada nova perícia judicial, a fim de ser capaz de avaliar de forma completa a incapacidade, observando para tanto, o conjunto de atividades desempenhadas pela recorrente na função de bancária”.

Por fim, requer provimento ao recurso, reformando-se a sentença vergastada.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra do Dr. Roberto Aparecido Turin, deixou de opinar ante a inexistência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
Elenice Soares Bezerra
contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da ação para concessão de auxílio-doença c/c aposentadoria por invalidez, julgou improcedente o pedido inicial e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Cinge-se a controvérsia recursal a saber se a apelante preenche os requisitos para a concessão do benefício previdenciário de auxílio doença c/c aposentadoria por invalidez e/ou a realização de nova perícia por médico especialista em razão da doença ocupacional que a acomete.

A sentença recorrida concluiu, com base no laudo pericial, que:

“(....)Resta, portanto, verificar se o caso concreto se amolda às exigências da legislação de regência, notadamente quanto ao requisito subjetivo, este consistente na comprovação da condição incapacitante do (a) propenso (a) beneficiário (a).

Nesse contexto, analisando detidamente o conjunto probatório dos autos, em especial a perícia médica realizada pelo perito designado por este juízo (ID no. 92479277), verifica-se que foi amplamente demonstrado que a parte Autora possui condições clínicas para o retorno ao trabalho, não havendo comprometimento funcional, o que comprova a existência de capacidade para exercer as suas atividades laborais.

Ora, conforme elucidado acima, não resta dúvida que o demandante não preenche os requisitos exigidos pela Lei de regência, razão pela qual não é devido o restabelecimento do seu benefício previdenciário.

(.....)

Portanto, ante a não constatação da incapacidade laborativa da parte Requerente, impõe-se a improcedência dos pedidos.

DISPOSITIVO ISTO POSTO, consoante toda a fundamentação exposta, revogo o provimento antecipatório anteriormente deferido e, no mérito, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS pleiteados e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015”. (id.164561293).

Pois bem.

Conforme informações acostadas aos autos, a autora/apelante sofreu acidente de trabalho em julho de 2014, de acordo com a CAT – Comunicação de Acidente de Trabalho emitida em 05/08/14, preenchida pelo empregado, e na qual foi diagnosticada Hérnia de Disco em segmento lombar (CID10: M54.5), Outros transtornos de discos intervertebrais (CID-10 M51) e Outras espondilopatias inflamatórias (CID-10: M46.8). (id.

164560866)

Em decorrência do histórico clínico, consta que a apelante apresenta nexo causal do acidente de trabalho com a Hérnia de Disco Lombar (L4-L5), tratada de forma cirúrgica em 2014, e que evoluiu com desgaste natural das demais estruturas articulares da coluna com abordagem cirúrgica em segmento lombar em 2017, com implante de dois parafusos para o tratamento da hérnia de disco localizada próxima a região anatômica abordada anteriormente.

Após o segundo procedimento cirúrgico, iniciou acompanhamento com Reumatologista por apresentar a hipótese diagnóstica de Espondilite Anquilosante. Realizou tratamento clínico com medicamento injetável (Humira), o qual foi suspenso após o acometimento de acuidade visual, sendo necessária a abordagem cirúrgica bilateral para correção de catarata. Após esse período fez uso de medicamento oral para dor e hidroginástica. Apresenta também o histórico de ter realizado fisioterapia motora entre 2018 e 2019 (id.

164560866, p.01/132).

Logo, a existência das sequelas é corroborada pelos exames e relatórios médicos anexados autos.

Soma-se a isso a alegação de que a redução da capacidade é manifesta para realizar suas atividades. E, observando a documentação apresentada, afere-se que desde 2014 a apelante vem fazendo uso contínuo de medicamento, sendo sua condição agravada,
ex vi
dos relatórios médicos anexados aos autos.

Ademais, trouxe a recorrente aos autos os documentos que demonstram a redução da capacidade ocasionada pelo acidente de trabalho
(id.164560866, p.01/132)
.

No entanto, o laudo da perícia judicial apontou que “
a periciada apresenta condições clínicas compatíveis com a sua atividade laboral habitual"
(id.

164561267, p.01/20).

Assim, no caso há documentos da recorrente que atestam a redução da sua capacidade e do apelado em sentido contrário, pelo que apenas o exame pericial realizado por perito oficial será capaz de dirimir a controvérsia.

Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que, diante da existência de outros elementos probatórios aptos a demonstrar o direito, o magistrado singular não está vinculado ao laudo pericial. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PRINCÍPIO DA LIVRE APRECIAÇÃO DA PROVA E DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

1
. O juiz não fica adstrito aos fundamentos e à conclusão do perito oficial, podendo decidir a controvérsia de acordo com o princípio da livre apreciação da prova e com o do livre convencimento motivado.

2. Há no STJ entendimento no sentido de que a aposentadoria por invalidez, prevista no art. 42 da Lei 8.213/91, deve ser concedida quando verificada a incapacidade do segurado e a impossibilidade de sua reabilitação para o exercício de outra atividade laboral que lhe garanta o sustento.

3. Hipótese em que o Tribunal a quo decidiu pela impossibilidade de reabilitação do segurado. Desse modo, adotar posicionamento distinto do alcançado pelo Tribunal a quo implica revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado em Recurso Especial, ante o disposto na Súmula 7/STJ. 4. Agravo conhecido para não conhecer do Recurso Especial
. (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1.585.573 - PE (2019/0272909-8), relator Ministro Herman Benjamin, Diário de Justiça Eletrônico em 19/12/2019)

Destarte, a meu ver, a hipótese apresentada depende de perícia técnica produzida por médico especialista na área, pois somente com a sua realização é que serão extraídas as informações necessárias e seguras à convicção do juízo.

Com essas considerações,
dou parcial provimento
ao recurso para declarar a nulidade da sentença e, por consequência, determinar o retorno dos autos à Primeira Instância para que seja realizada prova pericial com médico perito em Ortopedia e Traumatologia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2023